Tribunal: STF
Processo: ARE 1544340
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PARCELAMENTO. REFIS (LEI 9.964/2000). VALOR IRRISÓRIO DAS PRESTAÇÕES. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida o caso, em suma, da exclusão do(a) contribuinte do Programa do REFIS, instituído pela Lei. 9.964/2000, em razão de ter realizado pagamento de prestações em valores incapazes de, ao final do Programa, quitar a dívida parcelada, em violação aos fins buscado pela legislação de regência da matéria. 2. Segundo o STJ, em casos fronteiriços, ‘É possível a exclusão do programa de parcelamento PAES (Lei n. 10.684/2003) se restar demonstrada a ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito, ainda que para além de 180 (cento e oitenta) prestações, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade de adimplência há que ser equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão do dito programa de parcelamento. Precedentes: REsp 1.187.845/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 28.10.10; REsp. nº 1.117.034 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, jugado em 03.05.2011; EDcl no AREsp 277.519/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 21/03/2013, DJe 15/04/2013; REsp 1.321.865/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012; REsp 1.237.666/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011; REsp. nº 1.307.628/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.09.2012’ (AgRg no REsp 1467676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014). 3. Considerando, na presente hipótese, à luz da documentação dos autos e das contrarrazões da recorrida, que o montante remanescente da dívida, ao final de aproximadamente 17 (dezessete) anos de prestações pagas, é mais que o dobro do montante inicialmente consolidado, ressai patente o caráter irrisório das prestações e a incapacidade de se regularizar a situação do Contribuinte perante o Fisco, o que evidentemente viola o espírito do aludido Programa de Parcelamento. 4. A existência de sucumbência recursal da parte autora impõe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Honorários recursais fixados em 1% sobre a mesma base de cálculo definida na sentença. 5. Apelação não provida (doc. 20, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, II, XXXVI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, esclareço que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



      Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.143.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/2/2019).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. REFIS. Parcelamento. Questionamentos referentes ao modo de amortização. Juros e multa. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.494.312 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. REFIS. PARCELAMENTO. ADESÃO. VOLUNTÁRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA EXPRESSA. DIREITO DISPONÍVEL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 976/2020. DECRETO DISTRITAL N. 41.463/2020. REGULAMENTADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.458.451 AgR/DF, da minha relatoria, DJe 20/6/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator